Tribunal: TJSP
Processo: 2189120-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – desnecessária a intimação pessoal para pagamento após a desconsideração da personalidade jurídica – incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do cpc - esgotadas as tentativas de localização de bens da executada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –impugnação – desnecessária a intimação pessoal para pagamento após a desconsideração da personalidade jurídica – incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do cpc - esgotadas as tentativas de localização de bens da executada – bloqueio de valor irrisório na conta do sócio da empresa – possibilidade de penhora "online" de ativos financeiros das responsáveis subsidiárias - agravantes que alegaram erRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – EMBORA TENHA HAVIDO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, ERRO DE CÁLCULO É MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI – NECESSIDADE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL – VALORES CONSTRITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE DEVEM SER TRANSFERIDOS PARA A CONTA JUDICIAL SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189120-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, BIANCA FERREIRA
BONADIA e JOSÉ CARLOS AGUIAR BONADIA, é agravado YSA SERVIÇOS E
BUFFET LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 2/7
VOTO No 16010
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189120-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
SIMPLES, BIANCA FERREIRA BONADIA E JOSÉ CARLOS
AGUIAR BONADIA
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES
DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

DESNECESSÁRIA
A
INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
PAGAMENTO
APÓS
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INCIDÊNCIA DE MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART.
523, §1o, DO CPC - ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
DA
EXECUTADA

BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO NA CONTA DO
SÓCIO DA EMPRESA
POSSIBILIDADE DE PENHORA
“ONLINE”
DE
ATIVOS
FINANCEIROS
DAS
RESPONSÁVEIS SUBSIDIÁRIAS - AGRAVANTES QUE
ALEGARAM ERRO DE CÁLCULO EM SUA PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS
EMBORA TENHA
HAVIDO
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO, ERRO DE CÁLCULO É MATÉRIA
QUE NÃO PRECLUI
NECESSIDADE REALIZAÇÃO
DOS
CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL

VALORES CONSTRITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
QUE DEVEM SER TRANSFERIDOS PARA A CONTA
JUDICIAL SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 3/7
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto em ação de obrigação de fazer
c/c reparação de danos em face da r. decisão copiada a fls. 206/213, que
rejeitou as impugnações apresentadas, determinando o desbloqueio das
importâncias excedentes ao valor devido e a transferência das importâncias
bloqueadas nas contas da requerida BIANCA, até o limite de R$882.598,66,
observando que a solicitação de transferência não deverá incidir sobre os
valores constritos perante o BANCO SANTANDER, incidindo sobre a
importâncias
indisponibilizadas
junto
à
XP
INVESTIMENTOS,
EASYNVEST, OURINVEST, GUIDE, SANTANDER SECURITIES e
BRADESCO.
Os executados Bonnamed. Bianca e José Carlos
sustentam, em síntese, que o cumprimento de sentença promovido pela
agravada busca a satisfação de crédito decorrente de condenação em desfavor
da empresa Construtora Bonadia Ltda, que atualmente perfaz o montante de
R$ 882.598,66; foram incluídos nos autos em razão do reconhecimento de
grupo econômico e responsabilidade subsidiária, decisão essa ainda não
transitada em julgado; o bloqueio ocorreu nas contas bancárias no dia
31/01/2020, mas a decisão apenas foi liberada aos autos para consulta em
03/02/2020, momento em que verificaram já estarem incluídos no polo
passivo da demanda; o resgate dos valores de fundo de investimento de forma
imediata, ocasionará a significativa de seu patrimônio; houve ofensa aos
princípios da publicidade dos atos processuais, da decisão não surpresa e do
devido processo legal, pois apesar do caráter subsidiário da responsabilidade
pelo débito, no mesmo dia da publicação do Acórdão que reconheceu grupo
econômico, todos executados sofreram inesperado bloqueio em suas contas
bancárias, como se fossem responsáveis principais já intimados para
pagamento; não houve nos autos principais qualquer intimação ou citação
para pagamento ou tentativa prévia de localização de bens, muito menos
certidão de esgotamento das tentativas executórias dos devedores principais,
que são a Construtora Bonadia e o sócio Daniel Bonadia; a citação ou
intimação dos devedores para pagamento da dívida são medidas
imprescindíveis para se autorizar a penhora pois, até então, não houve recusa
no adimplemento do débito; apenas foram solicitadas penhoras “online” da
executada principal, sem que se seguissem com tentativas de medidas atípicas
de contrição; em relação ao devedor Daniel Bonadia, solidário pela decisão
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, houve apenas uma
única tentativa de penhora concomitante à tentativa de penhora dos
agravantes; é necessária a retificação de erro de cálculo; a origem do débito
executado foi definida em liquidação por arbitramento, sem a participação
deles; a decisão principal definiu lucros cessantes e não faturamento bruto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 4/7
todavia, foi determinado o pagamento do valor bruto de faturamento, em
ofensa à coisa julgada; a agravada não respeitou a determinação em sentença,
vindo a calcular a média dos 24 meses de faturamento a partir de outubro de
2012, quando na verdade, o início do faturamento se deu em maio de 2012; a
média correta de apuração do faturamento mensal para fins de cálculo dos
lucros cessantes é o valor de R$26.308,05 e não de R$38.270,88; os lucros
cessantes representam apenas parcela da receita e jamais a sua totalidade; é
necessária a realização de perícia contábil sobre as finanças da agravada, a
fim de se determinar o percentual de lucro cessante ou a fixação de
percentual máximo de 15% sobre o valor da receita bruta; a sentença foi
omissa quanto ao termo inicial de correção monetária e juros dos lucros
cessantes, devendo estes serem computados da data da citação da devedora
nos autos, 19/11/2015, quando a Construtora Bonadia apresentou a
impugnação ao cumprimento de sentença, dando-se por citada; é indevida a
aplicação da multa e dos honorários de advogados previstos no artigo 523 do
Código de Processo Civil, já que não foram intimados para pagamento
voluntário; o valor correto da execução é de R$237.348,09, para 02/2020.
Esperam o provimento do recurso.
A fls. 238/239 foi deferida a antecipação da tutela
recursal para obstar, por ora, a transferência imediata dos valores bloqueados
para conta judicial.
Contraminuta a fls. 246/259.
Os agravantes se opuseram ao julgamento virtual (fls.
242).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, com a inclusão dos agravantes no polo
passivo em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
não há que se falar em uma nova iniciativa de cumprimento de sentença, mas
sim de reconhecimento da responsabilidade dos agravantes ao pagamento da
quantia executada ante o abuso de personalidade, ausente qualquer previsão
legal que imponha a aplicação dos artigos 513, § 2o, 523, “caput” e 829
todos do Código de Processo Civil de 2015 ao caso em apreço.
Dessa forma, somente após a efetivação da penhora
“online” de ativos financeiros dos agravantes, tornou-se de rigor sua
intimação, nos termos do artigo 854, §2°, da Lei Adjetiva.
Do mesmo modo, inviável o afastamento da incidência
da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil, já que os agravantes foram incluídos no polo passivo do
cumprimento de sentença na fase processual em que se encontrava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 5/7
Embora tenha sido reconhecida a responsabilidade
subsidiária dos agravantes no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, foram esgotadas as tentativas de constrição do patrimônio da
devedora, pois a tentativa de bloqueio via “Bacenjud” foi infrutífera, foi
localizado apenas 1 veículo no sistema “Renajud” já com restrições judiciais
trabalhistas e a executada informou não possuir bens para indicar passíveis de
penhora .
Saliente-se que foi bloqueado pelo sistema “bacenjud”
valor irrisório em relação ao devedor solidário Daniel e a imposição à credora
consumidora do ônus de pleitear diligências infrutíferas, vai de encontro à
disciplina consumerista. E a inércia dos executados não pode favorecê-los em
detrimento da exequente e servir de óbice ao ressarcimento dos danos
causados ao consumidor.
De outro vértice, a r. decisão agravada afastou a alegação
de excesso de execução pelos seguintes fundamentos:
“Quanto à alegação sobre excesso de execução, aduzindo os requeridos
que não teria sido observado o determinado em sentença, igualmente não
comporta acolhimento, pois o presente cumprimento de sentença foi
precedido de liquidação por arbitramento (apenso de n.
0002893-04.2018.8.26.0011), no qual foi proferida a decisão juntada por
cópia a fls. 428, na qual restou definido o valor devido, não sendo assim a
hipótese de rediscussão da questão, e não comportando acolhimento os
cálculos apresentados pelos requeridos em suas impugnações, ou o
pedido para realização de perícia, devendo prevalecer o valor pretendido
pelo exequente”. Sic
Conquanto
tenha
havido
prévia
liquidação
por
arbitramento, sem impugnação da construtora executada, os agravantes só
foram incluídos recentemente na execução, tendo alegado na primeira
oportunidade excesso de execução por erro de cálculo.
Ademais, perfeitamente cabível decidir se houve ou não
elaboração da conta de forma distinta do devido porque erro material ou de
cálculo não transita em julgado nem é alcançado pela preclusão.
Aliás, nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Reconhecido, o excesso de execução fica excluído e se acolhe a exceção de
pré-executividade: eventual preclusão jamais daria azo a admissão de
montante que do título não deriva.
(Agravo de Instrumento 2102666-21.2018.8.26.0000 - Desembargador
Relator CELSO PIMENTEL J. 14/08/2018 v.u.). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 6/7
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Evidente
erro
no
cálculo
apresentado pela exequente. Aferição, de ofício, pelo juízo de primeiro
grau. Possibilidade. Inexistência de preclusão. Precedentes do STJ.
Multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73 devida, após escoado o prazo
legal para pagamento voluntário. Cabíveis os honorários advocatícios em
sede de cumprimento de sentença, impugnado ou não, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário. Jurisprudência consolidada do STJ
pela sistemática dos recursos repetitivos. Recurso parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2188645-19.2016.8.26.0000
-
Desembargador
Relator GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
25/11/2016 v.u.). Sic
“Agravo de Instrumento. Ação de consignação em pagamento. Fase de
cumprimento de sentença. Preclusão. Inocorrência. Existência de erro
material no cálculo que pode e deve ser constatado pelo juiz a qualquer
tempo. Precedente do STJ. Incidência de juros de mora sobre custas
processuais. Impossibilidade. Recomposição apenas do valor primitivo.
Incidência de multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC sobre o valor
das custas processuais devidas pelo banco. Impossibilidade. Se antes
mesmo de ter sido intimado para que depositasse o valor relativo às
custas processuais, o agravante procedeu ao depósito judicial deduzindo
o montante relativo à referida verba devida pelo banco, não há que se
falar em incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2199032-64.2014.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador CESAR LACERDA - j. 25/11/2014 v.u.) sic
Ora, considerando que os agravantes alegam haver erro
de cálculo de mais de R$500.000,00, de rigor o envio dos autos ao contador
judicial para que esclareça o valor correto do cumprimento de sentença,
observando-se que deve ser nomeado perito apenas no caso do contador do
juízo alegar alta complexidade dos cálculos.
Por fim, tendo em vista que o levantamento dos valores
constritos somente ocorrerá após o trânsito em julgado do Acórdão proferido
nos autos do agravo de instrumento de no 2235503-06.2019.8.26.0000, e que
a quantia está aplicada em fundos de investimentos, os valores bloqueados
devem ser transferidos para a conta judicial somente após referido trânsito em
julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para que o valor correto do cumprimento de sentença seja apurado
pelo contador judicial e para que os valores constritos sejam transferidos para
a conta judicial somente após o trânsito em julgado do Acórdão que deferiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189120-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16010 7/7
desconsideração da personalidade jurídica.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator